Tribunal: TJMT
Processo: 1029621-55.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1029621-55.2019.8.11.0041
APELANTE: I. B. S. M. REPRESENTADA POR SUA GENITORA ANA PAULA BARROS MACHADO
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por I. B. S. M. REPRESENTADA POR SUA GENITORA ANA PAULA BARROS MACHADO, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de parcial procedência de seus pedidos em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT c/c pedido de danos morais proposta contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré pagamento de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), deixando, porém, de condená-la em danos morais; “Considerando que a parte autora decaiu de parte considerável do pedido (dano moral), cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8o, do art. 85 do CPC (...) Suspendo, porém a cobrança em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC).”
A apelante alega que a decisão colegiada da Quarta Câmara de Direito Privado, nos autos do processo 1013222-48.2019.8.11.0041, reconheceu a ilicitude praticada pela apelada; comenta que o ato ilícito da recorrida é passível de indenização por dano moral, pela imposição de limites e condições ilegais para efetuar o seu pedido administrativo, ou seja, o impedimento de realizar o mero protocolo; indica o valor do dano moral correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Aduz que para comprovar a condição prolongada no tempo, foi protocolado na exordial a Ata Notarial de constatação de fato nos termos dos artigos 384 e 405 da Lei 13105/2015 e ainda no artigo 6o. inciso III da Lei 8935/94, comprovando de forma inequívoca que a recorrida, infringia o art. 5o, §2o da Lei no. 6.194/74 ao passo que não aceitou o processo administrativo e se negou a fornecer uma certidão com suas razões, com a finalidade de prejudicar a defesa da apelante
Sustenta que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC.
Quanto aos honorários, expõe que, levando em conta a natureza da demanda, o tempo exigido para desenvolvimento dos trabalhos, conclui-se como justo e razoável o arbitramento da verba sucumbencial em R$ 3.000,00 (três mil reais), o que acarretaria um valor de R$ 1.500,00 (hum mil quinhentos e cinquenta reais), para cada parte; requer o provimento do recurso (id 65954039).
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id 65954042).
O Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (id 75598969).
É a síntese do necessário.
Decido.
No cotejo dos autos, a apelante sustenta a ocorrência de dano moral e ficou registrado na sentença: “Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade (...)” e colacionou precedente do STJ nesse sentido.
É cediço que este Egrégio Tribunal de Justiça vem admitindo a existência de dano moral em determinados casos, quando evidenciados no bojo da ação de cobrança de Seguro DPVAT, a apelante inclusive citou precedente da Quarta Câmara de Direito Privado (Processo 1013222-48.2019.8.11.0041.
Todavia, no caso específico dos autos, a negativa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não acarreta o dever de indenizar por ofensa moral, visto que não há demonstração da existência de circunstância que atinja os direitos de sua personalidade. Como já registrado acima, embora esta Egrégia Câmara já tenha reconhecido a existência de dano moral em certos casos, aqui não está demonstrada pela autora a ocorrência do dano extrapatrimonial.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que quando a negativa do recebimento do pedido administrativo não acarreta prejuízo à propositura da demanda não pode ser considerada como ato ilícito passível de indenização, visto que não extrapola, por si só, o mero dissabor cotidiano e nem gera danos morais.
Cito precedentes:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. (...)” (N.U 1020467-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, publicado no DJE 01/08/2019).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE NÃO APLICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a negativa do recebimento do pedido administrativo não acarreta prejuízo ao ingresso judicial não pode ser considerada como ato ilícito passível de indenização, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano e nem gera danos morais. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC. (...)” (N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 24/07/2019).
Em relação à sucumbência recíproca, a MMa. Juíza da causa julgou parcialmente procedente o pedido da autora, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, de modo que deve ser aplicado ao caso o disposto no artigo 86, caput, do CPC que estabelece:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
A apelante pretende, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência. Com efeito, o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
E o §8o do artigo 85 do CPC estabelece:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (destaquei).
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado.
Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 580, STJ) – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ÍNFIMO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA, ART. 85, § 8o DO CPC – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. O termo inicial da correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT, por morte ou invalidez, é a data do evento danoso (Súmula no 580 do STJ). Comportam majoração, conforme apreciação equitativa do juiz, os honorários advocatícios referentes a causas de valor inestimável ou irrisório proveito econômico (art. 85, § 8o, do CPC)” (Ap 3060/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, publicado no DJE 19/09/2018) (destaquei).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ÍNFIMO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA, ARTIGO 85, § 8o DO CPC – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Nos termos do artigo 85, § 8o do CPC: “as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2” (Ap 1018622-14.2017.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, publicado no DJE 30/07/2018) (destaquei).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (Ap 1003444-45.2017.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, publicado no DJE 11/06/2018) (destaquei).
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o valor irrisório se considerarmos a fixação R$ 1.000,00 (um mil reais) divididos em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada patrono.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Analisando os autos, não se trata de ação que demanda maior complexidade. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a fixação em quantia superior ao fixado na sentença é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC e ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Ao considerar-se as atuações dos advogados na presente ação, verifica-se que eles cumpriram com suas obrigações em todas as fases do processo, exercendo todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, assim, cabe fixar um valor equitativo aos trabalhos prestados.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para majorar a condenação de honorários advocatícios ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ou seja, R$ 1.000,00 (um mil reais) para o patrono da autora e outra metade para o patrono da ré. A autora arcará com os honorários do advogado da ré e esta pagará os honorários do patrono da autora (artigo 85, §14, CPC), mantendo suspensa a sua exigibilidade em relação a autora (artigo 98, §3o do CPC).
Sem majoração dos honorários recursais.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora